Tribunal: STF
Processo: AI 373221
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTEMPESTIVO. PROTOCOLO INTEGRADO. PROVA.
                 I. - O Recurso extraordinário deve ser protocolizado
 na
Secretaria do Tribunal a quo. Precedentes.
                 II. - O acórdão assenta-se na prova, que não se
 examina em
sede extraordinária (Súmula 279-STF).
                 III. - Agravo não provido.